Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO EM CICLOVIA. LAUDO PERICIAL. DEBILIDADE COMPROVADA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE LEVAM EM CONTA O INTERESSE JURÍDICO LESADO E AS ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. VEÍCULO. COMPRA E VENDA NÃO COMPROVADA ANTES DA DATA DO SINISTRO. PROPRIETÁRIO E CONDUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELOS PREJUÍZOS COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA DE FREQUÊNCIA À TOTALIDADE DO CURSO A DISTÂNCIA. MENSALIDADE. DEVOLUÇÃO PARCIAL. PARTE AUTORA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ENCARGO INTEGRAL ATRIBUÍDO AOS RÉUS. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A alegada condição praticamente normal do autor não está afirmada pela prova técnica reunida aos autos, afinal as sequelas deixadas pelo acidente a que deu causa o réu/apelante retiraram ao autor/apelado, vítima de atropelamento, o estado de pessoa sadia, assim considerada a que não apresenta problemas físicos ou mentais, conforme certifica a perícia judicial feita por médico/neurocirurgião/neurologista.
2. Não prospera o interesse em ver reduzido os valores arbitrados a título de indenização, visto que a sentença bem equacionou a progressiva recuperação do autor, atropelado pelo réu quando trafegava na ciclovia e por isso vítima de contusão cerebral relevante (traumatismo crânio encefálico). Ponderados foram os tratamentos realizados, os quais permitiram gradativa reassunção de hábitos regulares de vida, sem, contudo, afastar sequelas motoras e déficit cognitivo leve com alterações nos níveis de consciência, além de cicatrizes viciosas em diversas regiões do corpo.
3. Os parâmetros considerados pelo (a) exame das circunstâncias fáticas, (b) repercussão do ilícito, (c) condições pessoais e econômicas das partes, (d) razoabilidade e (e) proporcionalidade do valor a ser pago, tanto autorizaram o não acolhimento da pretensão inicial, como também não autorizam a postulada redução da importância definida na sentença de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a qual é representativa de reparação justa e equitativa.
4. No que concerne à pensão indenizatória fixada em favor da vítima para compensar perda de renda dada a impossibilidade de trabalhar, trata-se de direito estabelecido no art. 950 do Código Civil. Quanto ao valor de um salário mínimo definido pelo julgador monocrático a título de pensão civil mensal, inadmissível sua readequação porque os critérios de razoabilidade e proporcionalidade que a orientaram estão firmados no conjunto dos elementos de convicção reunidos aos autos.
5. Inexistindo vínculo fático a ligar a genitora do réu ao atropelamento a que deu causa seu filho, inviável responsabilizá-la. O mesmo não se diga da empresa em nome de quem registrada a propriedade do automotor, visto que o documento de autorização para transferência de propriedade de veículo – ATPV, não deixa certo ter sido o automotor alienado ao réu antes do acidente de trânsito que vitimou o autor (ocorrido em 11 de marco de 2017), isso porque, conquanto datada de 7/1/2017 o mencionado instrumento de autorização, está ali registrado que o reconhecimento de firmas do proprietário/vendedor e do comprador somente veio a ser realizado somente em 27/3/2017, ou seja, alguns dias após a data do atropelamento. Responsabilidade solidária reconhecida.
6. Irreparável a sentença quando afasta o reembolso integral e quantifica proporcionalmente a indenização com base no período referente às aulas que o autor não pode cursar em razão do acidente. Mister, portanto, confirmar o provimento judicial também nesse capítulo, vez que guarda o devido e necessário respeito ao princípio geral da reparação do dano ao considerar estritamente o prejuízo comprovado.
7. Decaindo a parte autora em parte mínima de suas pretensões, devem ser distribuídos os ônus da sucumbência nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.
8. Recursos conhecidos, recurso do réu desprovido e recurso do autor parcialmente provido. Honorários majorados.